Tribunal: STF
Processo: ADI 7663
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL (ANACRIM), em face da revogação dos incisos I e III do art. 122 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) decorrente da Lei 14.843/2024 e da derrubada, pelo Congresso Nacional, em sessão de 28 de maio de 2024, do veto parcial aposto pela Mensagem nº. 144, de 11 de abril de 2024, da Presidência da República, recaindo sobre o art. 2º do Projeto de Lei nº. 2.253/2022-SF, na parte em que revoga os incisos I e III do caput do art. 122 da Lei 7.210/1984, e o art. 3º, inciso I, do mesmo Projeto, com idêntico teor.



    Eis o teor do dispositivo legal impugnado ainda com os vetos derrubados, considerando que, até esta data, o novo texto ainda não foi promulgado:



    “Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:  (...) 



    “Art. 122. ..............................................................................................................



    I- (VETADO); .........................................................................................................



    III- (VETADO). ........................................................................................................



    (...)



    Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal): 



    I - (VETADO); e (...)”



    Segundo a requerente, a revogação das hipóteses de saída temporária para “visita à família” e para “participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social” viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), a obrigação de preservação das políticas públicas de reintegração social da pessoa presa implícita na vedação a penas perpétuas (art. 5º, XLVII, “b”, CF), o dever especial de proteção da família (art. 226, CF), o direito à intimidade e à vida privada que inclui o direito de pessoas presas ao convívio familiar (art. 5º, X, CF) e o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), que abarca a reintegração social de pessoas presas como componente integrante da execução penal.



    Sustenta que o veto parcial da Presidência da República se apoiou em fundamentos constitucionalmente relevantes, como a necessidade de “equilíbrio entre a punição e a reintegração do apenado”, o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº. 347 e a violação do dever de especial proteção da família constante do art. 226 da Constituição.



    Traz como parâmetros normativos também os artigos 7 e 10 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), e os artigos 5 e 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica).



    Cita a Nota Técnica nº. 1/2024 (eDOC 13), do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), segundo a qual a restrição viola a progressividade da pena, visto que descaracteriza o regime semiaberto em comparação ao regime fechado. A nota técnica traz dados relativos às taxas de não retorno de pessoas presas em regime semiaberto beneficiadas com a saída temporária.



    Com a inicial foi apresentada cópia do ato normativo impugnado e documentos comprobatórios da apreciação e derrubada do Veto Parcial nº. 08/2024 pelo Congresso Nacional (eDOC 08, eDOC 12, eDOC 24 e eDOC 25), procuração específica para propor ação direta de inconstitucionalidade em face dos dispositivos impugnados (eDOC 02 e eDOC 28), bem como documentos que comprovam a regularidade da representação (eDOC 04) e a existência regular da entidade de classe de âmbito nacional (eDOC 03, eDOC 05).



    Juntou, ainda, cópia do Decreto nº. 592/1992, que promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (eDOC 14) e do Decreto nº. 678/1992, que promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (eDOC 15) e notícias de jornal (eDOC 16 e eDOC 17).



    É, em síntese, o relato.



    Quanto à legitimidade ativa da parte autora, rememoro que a jurisprudência desta Corte, na síntese de lavra do Ministro Cezar Peluso na ADI 3.617-AgR/DF, entre outras, exige a coexistência dos seguintes requisitos: “(i) caracterização como entidade classista; (ii) pertinência temática do objeto estatutário face à norma impugnada; (iii) caráter nacional, figurado, como regra, na existência de representação em, ao menos, 9 (nove) estados da federação; (iv) representatividade de toda a classe capaz de ser atingida pela norma; e (v) homogeneidade dos representados.”



    A Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM) é entidade de classe de âmbito nacional, com atividades em mais de nove unidades federadas. Reconhece-se a pertinência temática entre o objeto da ADI e suas atividades, visto que consta entre seus objetivos estatutários (eDOC 03) a “reafirmação e o reconhecimento permanente dos direitos fundamentais”, já tendo sua legitimidade reconhecida em juízo preambular por ocasião da ADPF 1122, em tramitação.



    Entendo que a matéria apresentada ostenta evidente relevância e possui especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, razão pela qual aplico o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 1999.



    Considerando que a apreciação da presente ADI abarca o cotejo empírico de dados relacionados ao sistema prisional brasileiro, solicite-se, preliminarmente, a manifestação e eventuais relatórios e informações do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), no prazo de dez dias.



    Em seguida, solicite-se informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, no prazo comum de dez dias.



    Em seguida, colha-se a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.



    Após, nova conclusão, quando serão analisados os pedidos de ingresso como amicus curiae.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente